Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADO CONTRA IDOSA. SUBTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE RÉU E VÍTIMA (AVÓ). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, com substituição por duas restritivas de direito. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com substituição por restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas permitem a absolvição do acusado por ausência de dolo; (ii) examinar se há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de aplicação da pena no mínimo legal com substituição por restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por confissão do réu, declarações da vítima, testemunhos e registros de transações bancárias, além de imagens que mostram o uso do cartão de crédito.
4. A vítima não autorizou a utilização do cartão de crédito, e sua surpresa e decepção revelam a ausência de consentimento, afastando a tese defensiva de uso tolerado.
5. O dolo do réu se demonstra pela subtração consciente do cartão e utilização reiterada para saques e pagamentos em estabelecimentos diversos, no montante aproximado de R$ 1.400,00.
6. O pedido de absolvição carece de amparo probatório, pois a conduta se ajusta ao tipo penal de furto mediante fraude.
7. Quanto ao pleito subsidiário, não há interesse recursal, uma vez que a pena já foi fixada no mínimo legal e substituída por restritivas de direito, inexistindo recurso ministerial que pudesse agravar a situação do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.